Tribunal: TJDFT
Processo: 0709129-62.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709129-62.2018.8.07.0009 RECORRENTE: ABDALLA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GEORGES ABDALLA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PERÍCIA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. I - A perícia judicial identificou vários vícios construtivos no imóvel originados no prazo de garantia legal, o que evidencia a responsabilidade da Construtora-ré pela realização dos reparos necessários, a qual não pode ser excluída ou mitigada em razão da alegada falha de manutenção por parte do Condomínio-autor. II - Apelação desprovida. A parte recorrente, alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e 371, ambos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que o acórdão recorrido não considerou todos os elementos presentes nos autos, mas tão somente o laudo pericial. Tece considerações sobre a obrigatoriedade de o juiz apreciar as provas constantes dos autos, o que não ocorreu; b) artigo 1.348, inciso V, do Código Civil, afirmando que há diversos vícios existentes que estão diretamente relacionados à necessidade de manutenção preventiva e periódica, que é de responsabilidade do Condomínio por meio de seu Síndico. Ressalta que não se mostra justo e adequado atribuir única e exclusivamente a responsabilidade dos vícios detectados à recorrente, como fez o Perito Judicial em suas manifestações, ignorando as atribuições do Condomínio estabelecidas no inciso V do artigo 1.348 do CCB. Assim, requer seja observada a responsabilidade do Síndico do Condomínio pelo agravamento de quaisquer dos vícios detectados no laudo pericial, excluindo assim os serviços de reparos a serem realizados pela parte recorrente nesse ponto. Subsidiariamente, pede seja excluída, da sua condenação, os serviços relativos aos defeitos agravados pela ausência de manutenção preventiva de responsabilidade do Síndico do Condomínio. Requer seja concedido efeito suspensivo ao apelo especial. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome das advogadas MARIA ROSÂNGELA DA SILVA DE MONÇÃO, OAB/DF no 41.290 e ANA PAULA SILVA DOMINGOS, OAB/DF no 59.773. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDIMAR VIEIRA DE SANTANA, OAB/DF no. 26.914. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 369, 371. ambos do CPC e 1.348, inciso V, do CCB, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca da perícia judicial e da responsabilidade da construtora, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, o AgInt na Pet 12.948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/3/2020 e o AgInt no RMS 66.146/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/9/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome das advogadas MARIA ROSÂNGELA DA SILVA DE MONÇÃO, OAB/DF no 41.290 e ANA PAULA SILVA DOMINGOS, OAB/DF no 59.773, e quanto à parte recorrida em nome do patrono EDIMAR VIEIRA DE SANTANA, OAB/DF no. 26.914. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028